Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de liminar, o qual tinha por fim evitar a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida de faturas relativas aos meses de dezembro/2020 e fevereiro/2021. A Recorrente assinala que as contas em questão apresentam erros quanto à medição do consumo de energia elétrica, levando em consideração os consumos médios dos meses anteriores. Diz ser inviável o adimplemento das faturas questionas, as quais têm valores superiores a R$ 50.000,00. Invocando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pondera que a própria concessionária reconheceu possível erro no sistema, contudo, realizou a releitura do consumo no mesmo dia em que o sistema não estava em pleno funcionamento, de forma que, ao agir assim, a concessionária não prestou o serviço de modo adequado, causando prejuízos à Recorrente. Alega que, mesmo após a impugnação à leitura e a cobrança realizada, não houve qualquer tentativa por parte da Agravada em verificar ou demonstrar o que aconteceu. Ao final, indica que a exorbitante cobrança a maior, sem respaldo no histórico de consumo da unidade, é capaz por si só de afastar a presunção de legitimidade, especialmente quando o consumo impugnado é da ordem de 42 (quarenta e duas) vezes a média de consumo da unidade. Invocando os requisitos autorizadores da concessão de liminar, pede que a Agravada se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos vencidos a partir de dezembro/2020, bem como se abstenha de realizar qualquer tipo de inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pede a confirmação da liminar até decisão final no processo principal. Preparo regular. A liminar foi deferida. Embora devidamente intimada a parte agravada não apresentou resposta ao recurso. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a Decisão agravada foi revogada pelo Juízo a quo, verbis: Ante os fatos novos apresentados – petição ID 89197439 e documentos – os quais demonstram perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com a eventual morte das aves existentes no imóvel ocupado pela autora, reconsidero a Decisão ID 88520540. Nesse passo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando que a empresa ré: 1) ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de energia elétrica no imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta –Chácara 03 –Gama –Brasília –DF–CEP 72.427-010 (ID 88520732). 2) Caso a empresa já tenha efetuado o corte no fornecimento do referido serviço/produto, REATIVE imediatamente o fornecimento da energia elétrica no referido imóvel. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir a determinação supra, que vigorará até ulterior revogação. Atribuo à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente por Oficial de Justiça de plantão. Sem prejuízo, promovo a intimação da parte requerida pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe. Por fim, comunique-se ao Ilustre Relator do Agravo de instrumento no 0711253-40.2021.8.07.0000. Int. Portanto, o atendimento do pleito formulado pela Agravante mediante a reconsideração/revogação da Decisão agravada revela a perda superveniente do objeto do agravo, porquanto satisfeita a pretensão recursal. Dessa forma, dispõe o Art. 1.018, §1o do CPC que “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PERDA DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão recorrida pelo magistrado singular importa em dar por prejudicado o recurso contra ela interposto. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1004535, 20160020064164AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 424/438). À vista do exposto, não conheço do recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 02 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator